Tribunal: TJDFT
Processo: 0710723-10.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0710723-10.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RUI MENDES DA CUNHA, ANNA KARINA RIBEIRO DA ROCHA, BRUNO DE JESUS SOUZA DA CONCEICAO, MARIA INACIA DE SOUSA DO NASCIMENTO, MANOEL ANTONIO INACIO DO NASCIMENTO APELADO: SELMA 26 SETEMBRO, ANNA KARINA RIBEIRO DA ROCHA, BRUNO DE JESUS SOUZA DA CONCEICAO, MARIA INACIA DE SOUSA DO NASCIMENTO, MANOEL ANTONIO INACIO DO NASCIMENTO, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, DISTRITO FEDERAL, RUI MENDES DA CUNHA D E S P A C H O Indefiro o pleito de gratuidade de justiça formulado pelos apelantes MARIA INÁCIA DE SOUSA DO NASCIMENTO e MANOEL ANTÔNIO INÁCIO DO NASCIMENTO, uma vez que, intimados a comprovar a necessidade do benefício, se limitaram a juntar extratos de conta bancária, documento que, por si só, não reflete a situação econômica da parte, ante a possibilidade de possuir outras fontes de renda. Concedo o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator